Tribunal: TJSP
Processo: 1014573-66.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que se volta contra a capitalização dos juros remuneratórios, por inovar indevidamente, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC – Irresignação improcedente quanto ao mais – Taxa de juros remuneratórios contratada

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que se volta contra a capitalização dos juros remuneratórios, por inovar indevidamente, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC – Irresignação improcedente quanto ao mais – Taxa de juros remuneratórios contratada que não excede a média de mercado para operações de mesma espécie, diversamente do sustentado pelo autor.

Conheceram em parte da apelação e, nessa parte, lhe negaram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014573-66.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante
CAIO
GIOVANNI
CHAGAS
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014573-66.2019.8.26.0032 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014573-66.2019.8.26.0032 (processo digital)
Comarca: ARAÇATUBA - 1a Vara Cível
Apelante: CAIO GIOVANNI CHAGAS ALMEIDA
Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Adeilson Ferreira Negri
Voto no 36.383
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional
c.c. repetição de indébito
Sentença de rejeição dos
pedidos
Recurso não merecendo ser conhecido na
passagem em que se volta contra a capitalização dos juros
remuneratórios, por inovar indevidamente, em infração à
regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC
Irresignação
improcedente
quanto
ao
mais

Taxa
de
juros
remuneratórios contratada que não excede a média de
mercado para operações de mesma espécie, diversamente
do sustentado pelo autor.
Conheceram em parte da apelação e, nessa parte, lhe
negaram provimento.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo c.c. repetição de indébito proposta por CAIO
GIOVANNI CHAGAS ALMEIDA em face de BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014573-66.2019.8.26.0032 -Voto no
3
A r. sentença julgou improcedente a ação,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em R$ 800,00, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC (fls.
85/89).
Apela o vencido, argumentando o que segue,
em síntese: (a) a taxa de juros pactuada, de 2,04% ao mês, excede a
média de mercado para operações de mesma espécie, de 1,94% a.m.; (b)
o contrato deve atender aos princípios da boa-fé e da função social; (c)
não houve pactuação expressa sobre a capitalização dos juros (fls.
92/101).
2. Recurso tempestivo (fls. 91 e 92).
Sem preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 26).
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014573-66.2019.8.26.0032 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que, embora a apelação
sustente ser indevida a capitalização de juros remuneratórios, tal
discussão não figurou da petição inicial razão pela qual o recurso não
merece ser conhecido em tal passagem, por inovar indevidamente, em
desatenção aos arts. 329 e 1.014 do CPC.
Quando assim não fosse, a irresignação quanto
a tal tema não teria acolhida, uma vez que o contrato é expresso ao
dispor que foram contratadas taxas de juros de 1,89% ao mês, e de
25,19% ao ano (fl. 20), o que significa dizer que a taxa anual é superior
ao duodécuplo da mensal e, portanto, envolve capitalização mensal,
haja vista a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
proferido em REsp. 973.827.
Aliás, o entendimento foi reafirmado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014573-66.2019.8.26.0032 -Voto no
5
edição da Súmula 541 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Por outro lado, diversamente do que
sustenta o apelante, as taxas contratadas situam-se em 1,89% ao mês e
25,19% ao ano (fl. 20), abaixo da média de mercado por ele apontada
como sendo de 1,94% a.m. (fl. 9).
A taxa de 2,04% a.m., considerada pelo
apelante, refere-se, em verdade, ao custo efetivo total (v. fl. 20), o que
não se confunde com a taxa de juros efetiva contratada.
5. Assim, a r. sentença será mantida.
Não é caso de fixação de honorários recursais,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve resposta ao
recurso nem outro tipo de atuação do advogado do apelado nesta
esfera recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014573-66.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Meu voto, portanto, conhece apenas em parte
da apelação e, na parte conhecida, lhe nega provimento.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator